Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748827-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL (ASDF), parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF no processo 0708506-92.2023.8.07.0018, que indeferiu tutela provisória (id 175426958 dos autos originários). Na origem, trata-se de ação civil pública em que foi objetivada a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo de 20% para os servidores públicos que desempenham suas funções como agentes de vigilância ambiental. O juízo de origem concluiu pela inexistência de probabilidade do direito, e por isso indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois não existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado, a uma porque não consta dos autos qualquer tipo de laudo referente a perícia realizada de modo a verificar o serviço insalubre exercido pelos servidores, bem como o grau dessa insalubridade; a duas porque há vedação legal, em sede liminar, de concessão tutela antecipada que esgote em todo ou em parte o objeto da ação, nos termos do disposto na Lei no 9.494/97 e Lei no 8.437/92. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois é de conhecimento público e notório a periculosidade dos agentes biológicos e químicos a que a categoria dos servidores substituídos está exposta. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 53454031 e 53454029). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na revisão de decisão sobre tutela provisória, e o cumprimento de seus requisitos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. De antemão, esclarece-se que o objeto do recurso é a revisão de decisão sobre tutela provisória. Dessa forma, a probabilidade de provimento do recurso está ligada à análise da (in)existência dos requisitos para concessão da tutela provisória pelo juízo de origem. No caso concreto, pretende-se a implementação do adicional de insalubridade em grau máximo de 20% para os servidores públicos que desempenham suas funções como agentes de vigilância ambiental. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores (grifos nossos): PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. (...) 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.) ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. (...) (AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.) Mais necessário seria o laudo para comprovar o grau de insalubridade das atividades desempenhadas pelos servidores substituídos, em específico. Como fundamentado pelo juízo de origem, não consta dos autos qualquer laudo técnico pericial que ateste a insalubridade da atividade exercida pelos servidores. Apenas apontou-se lista de agentes biológicos e químicos a que a categoria dos servidores substituídos alegadamente está exposta em suas atividades. Logo, mostra-se necessária maior dilação probatória para o cumprimento de tal condição técnica para pagamento do adicional de insalubridade requerido. Além disso, a tutela provisória requerida encontra óbice nas normas que regulamentam a tutela provisória contra a Fazenda, em especial a Lei 9.494/1997, art. 1o e 2o-B, pois não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza; nem poderá ser ordenado o pagamento de aumento ou extensão de vantagens a servidores do Distrito Federal antes do trânsito em julgado da sentença. Em relação ao tema, a 2a Turma Cível já se pronunciou (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. (...) 4. Na hipótese de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, por força do art. 1o da Lei n. 9.494/97, que disciplina a matéria, deve-se observar a norma inserida no art. 1o da Lei n. 8.437/92. Este dispositivo revela ser incabível o pronunciamento liminar sempre que, por vedação legal, o objetivo não puder ser alcançado através de mandado de segurança, tal como ocorre com a hipótese dos autos, que implica em pagamento de verbas pela Fazenda Pública, o que é vedado pelo § 2o do art. 7o da Lei n.o 12.016/09. 5. Ademais, a questão também atrai a incidência do §3o do art. 1o da Lei n.o 8.437/92, onde se lê que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação." 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1031320, 07029966520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no PJe: 17/7/2017.) Não está presente, pois, a probabilidade de provimento do recurso, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator